Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor informou o depósito do valor devido (ID 11729121, Pág. 02). No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional deferida pela Vara de Ações Previdenciárias a credora MARCELA LEME NASCIMENTO (ID 16018944). Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação aos credores MARCELA LEME NASCIMENTO (se o pagamento da preferência não quitar o precatório quanto a ele) e JANAÍNA BARCELOS DA SILVA, no tocante à ordem cronológica, uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista em relação ao qual não há informação de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios